Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
2. Na espécie, não se verifica o vício apontado pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão e o despacho proferido pelo Desembargador Relator se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.